Tribunal: STF
Processo: AC 2327
Classe: AC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Mato Grosso do Sul opôs embargos de declaração (eDoc 41) em face do decisum pelo qual julguei extinta a ação cautelar, sem resolução de mérito (eDoc 40).



    A decisão monocrática considerou não existir interesse no prosseguimento desta AC n. 2.327, ante o declínio de competência, por parte do Supremo, para a Justiça Federal de primeira instância, havido nos autos da ACO n. 1.384 — ação principal em relação a esta.



    O recurso preocupa-se com o destino da liminar deferida, nesta ação, em 16 de abril de 2009, pelo ministro Celso de Mello, e referendada pelo Tribunal Pleno em 29 de abril do mesmo ano. 



    Aduz a necessidade de assegurar a vigência da medida até que examinados os embargos de declaração apresentados na ACO n. 1.384.



    Não abri prazo à União, para manifestação.



    2. Os embargos de declaração, protocolados por Advogada habilitada, foram opostos no prazo legal. Conheço do recurso.



    Anote-se que, em observância ao princípio da duração razoável do processo e por não vislumbrar prejuízo ou modificação fático-jurídica na situação da parte recorrida, deixei de abrir prazo para manifestação, com amparo na previsão dos arts. 6º e 9º do Código de Processo Civil e na orientação do Supremo consignada nos seguintes julgados: ARE 999.021 ED-AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.350.900 ARE-ED-ED, ministra Cármen Lúcia; e RE 597.064 ED-terceiros-ED-ED, ministro Gilmar Mendes.



    Pois bem. Os aclaratórios almejam “assegurar a vigência da medida liminar, concedida em 2009, até que a competência da ACO n. 1.384 seja definida pelo julgamento dos embargos de declaração nela pendentes”.



    Cumpre salientar a apreciação daqueles embargos na ação principal, cujo pedido foi acolhido, em decisão publicada em 22 de fevereiro de 2024. 



    A rigor, a preocupação imediata do Estado do Mato Grosso do Sul estaria atendida. 



    De qualquer forma, interessa esclarecer que a medida cautelar deferida e referendada pelo Plenário, nestes autos, vigora enquanto o Juízo da Seção Judiciária do Distrito Federal não se manifestar contrariamente, na linha do art. 64, § 4º, do Código de Processo Civil:



“salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente”.



    A legítima dúvida quanto a essa circunstância ocorre porque a decisão monocrática anterior julgou prejudicada a ação cautelar, sem, no entanto, indicar a sorte da liminar.



    Nesse quadro, merecem acolhimento os embargos, tendo em conta que, naquele instante, persistia o interesse de agir.



    3. Ante o exposto, acolho os embargos, para retificar a declaração de prejuízo da cautelar, afirmando o interesse processual do embargante na causa e, desde logo, esclarecer vigente a medida liminar deferida, até que o juízo competente, se for o caso, decida o contrário.



    Em razão da conexão (art. 55, CPC), determino sejam os autos desta cautelar enviados conjuntamente com os autos da ACO n. 1.384 à Justiça Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, competente à apreciação do mérito, conforme decisão já exarada na ação principal. 



    4. Publique-se.



Brasília, 27 de fevereiro de 2024. 



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente